Tribunal: TJSP
Processo: 1011421-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ção de pensão integral – Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019 – Precedentes deste Tribunal - Inaplicabilidade do entendimento proferido em Decisão Monocrática no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.300.618/SP – Sentença reformada – Recurso da autora improvido - Recurso da Fazenda Estadual provido, a fim de julgar a ação improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1011421-73.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Revisão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionista de ex-funcionário da CESP – PRELIMINAR – Correto o reconhecimento de ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de energia Elétrica Paulista (CTEEP) e da Fundação CESP (FUNCESP) – MÉRITO - Pretensão de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão integral – Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionista de ex-funcionário da CESP – PRELIMINAR – Correto o reconhecimento de ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de energia Elétrica Paulista (CTEEP) e da Fundação CESP (FUNCESP) – MÉRITO - Pretensão de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão integral – Impossibilidade - Complementação de aposentadoria/pensão paga pela Fazenda Estadual nos termos da Lei no 4.819/1958 - Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103, de 13 de novembro de 2019 – Precedentes deste Tribunal - Inaplicabilidade do entendimento proferido em Decisão Monocrática no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.300.618/SP – Sentença reformada – Recurso da autora improvido - Recurso da Fazenda Estadual provido, a fim de julgar a ação improcedente.